Tribunal: TJDFT
Processo: 0005420-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, CUMULADO COM ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006; SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo, incluindo a confissão da ré no sentido de que vendeu e trazia consigo crack, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. Se, embora tecnicamente primária, a ré possui maus antecedentes, eis que, no curso deste processo, foi definitivamente condenada pelo mesmo crime, cometido anteriormente, não se enquadra nos requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.